Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734773-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILO TARCHIANI CERAVOLO CHIAVICATTI AGRAVADO: HASTARA BANK S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILO TARCHIANEI CERAVOLO CHIAVICATTI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato n. 0730322-84.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e HASTARA BANK S.A, deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Defiro ao autor a gratuidade de justiça postulada. Alega o autor que, mediante a celebração de “Instrumento particular de mútuo e outras avenças”, comprometeu-se a repassar à corré UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA. quantia obtida mediante mútuo bancário realizado com o Banco do Brasil S/A, ficando aquela empresa incumbida de promover a quitação do aludido empréstimo junto à mencionada instituição financeira, e de efetuar o pagamento de rendimentos mensais em seu favor. Contudo, porquanto suspeita ter sido vítima de fraude, postula este a concessão de arresto cautelar de bens e ativos financeiros dos réus. Conquanto se depreenda do cotejo do substrato fático contido nos autos, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, a ocorrência de risco ao resultado útil do processo em razão da conduta da corré UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA., não se divisa, ao menos por ora, a pertinência subjetiva passiva dos demais corréus, razão pela qual INDEFIRO o arresto cautelar de ativos de titularidade desta. Lado outro, porque emerge do substrato fático contido nos autos, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, a ocorrência de risco ao resultado útil do processo em razão da conduta da ré UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA., que, inclusive, ensejou investigação pelas autoridade policiais, justo receio demonstra o autor, razão pela qual, a fim de assegurar o resultado útil da presente ação e obviar eventual enriquecimento ilícito daquela ré, DEFIRO o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos por UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA. junto às instituições bancárias, limitados, contudo, a R$ 147.000,00, capital transferido pelo autor e retido pela ré em questão. Segue relatório emitido pelo SISBAJUD. Aguarde-se o prazo de dois dias úteis. Após, retornem-se os autos conclusos. ISSAMU SHINOZAKI FILHO Juiz de direito” Em suas razões recursais (ID 50347616), o agravante alega que foi vítima de um golpe financeiro, sofrendo prejuízo de grande monta. Argumenta que “O perigo da demora consubstancia pela pesquisa via SISBAJUD acostados nesses autos (prova emprestada), oportunidade em que fora constatado que a Recorrida havia zerado sua conta bancária, o que torna controverso visto que conforme balancete em anexo, a mesma declara que possui fluxo de caixa”. Quanto ao “fumus bonis iuris”, aduz que resta comprovado “pela simples análise da carta fiança emitida pela Agravada que garante a total inadimplência do contrato firmado pela UNIQUE CREDITÍCIA, constando inclusive o número do contrato e o valore do empréstimo firmado junto ao Banco do Brasil, inequívoco estarem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito perseguido” Assim, o agravante requer, em suma, a concessão da antecipação da tutela para que seja realizado o arresto cautelar, no intuito de tornar indisponíveis os bens da agravada HASTARA BANK S.A. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada nos moldes requeridos em liminar. Preparo dispensado, em razão de atuar sob o pálio da justiça gratuita (ID 166127493 dos autos originários). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na peça recursal, na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados, nomeadamente a probabilidade do direito alegado, porquanto não evidenciada de plano a hipótese de fraude contratual, na medida em que a contratação com as rés se deu com o consentimento do autor, não havendo confundir o inadimplemento contratual com a alegada nulidade contratual. Salienta-se que a demanda está em estágio inicial e, avaliando o caso concreto, serão necessários maiores esclarecimentos acerca das supostas ilegalidades praticadas pela empresa agravada, para a correta verificação das possíveis responsabilidades em relação ao prejuízo informado pelo agravante. Dessa forma, apenas com a devida composição da relação processual e a manifestação da recorrida com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, a questão ora debatida poderá ser elucidada. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. Em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne ao arresto cautelar, em relação à recorrida HASTARA BANK S.A.; pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a devida elucidação da contenda. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2023